Tribunal: TJPA
Processo: 0012222-94.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012222-94.2011.8.14.0051

APELANTE: BANCO BMG

APELADO: PERCILIO DOS SANTOS FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0012222-94.2011.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA – OAB/MG 109.730

EMBARGADO: PERCILIO DOS SANTOS FERNANDES

ADVOGADO: EDNA CARNEIRO SILVA – OAB/PA 15.975

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A, em face do acórdão de id. 7129594 - Pág. 19; 7129595 e; 7129596 – Pág. 1, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR COBRANÇAS INDEVIDAS EM DECORRÊNCIA DE JUROS ABUSIVOS E CONTRATOS FRAUDULENTOS C/C DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – RECURSO DESERTO – REVISÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO COM CÓPIA DE BOLETO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA - NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO - ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL - PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - ARTIGO 511 DO CPC/73 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – Apelação sem documentos obrigatórios, quais sejam, 1ª via do boleto bancário e a 2ª via do relatório de conta do processo.

II – Preparo recursal em desacordo com as disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal.

III - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

IV – Prejudicial de mérito evidenciada, RECURSO NÃO CONHECIDO”.

A ação originária foi julgada parcialmente procedente, no afã de se declarar a nulidade de parte dos empréstimos bancários reclamados, bem como na condenação do embargante em danos morais fixados em R$ 25.000,00

Inconformada, a Apelante, interpôs recurso de apelação que não foi conhecido por esta 2ª Turma de Direito Privado, ante a deserção.

Interposto Embargos de Declaração, a ora embargante aduz em suas razões recursais, que o referido Acórdão nº 218932, foi omisso em relação à intimação da recorrente para a devida comprovação/complementação das custas judiciais.

Alega que fez o recolhimento integral das custas recursais e o não conhecimento da apelação por deserção é formalismo exarcerbado.

Nesse sentido, requer seja sanada a omissão/contradição, a fim de que seja conhecida e julgada a apelação interposta diante do pagamento integral das custas processuais.

Sem Contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, Adianto que não assiste razão ao embargante, senão vejamos:

Em atenção ao princípio do tempus regit actum e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, ressalto que a análise dos fundamentos do acórdão embargado, deve se dar com base do Código Processualista de 1973, haja vista que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido códex.

O acórdão embargado constatou que o recorrente, ora embargante, não colacionou o comprovante do pagamento do preparo recursal, entendendo ser insuficiente a juntada apenas o relatório de conta e a cópia do boleto, o que na sua concepção, implicou na deserção do recurso.

No caso em tela, o recorrente defende, em síntese, que ocorreu violação do § 2º do art. 511 do CPC, pois não foi intimada para recolher o preparo recursal. Porém, ao contrário do alegado, não se trata de recolhimento a menor das custas, mas sim de ausência de custas, que obsta o conhecimento da apelação.

Assim, não se tratando de complementação de preparo insuficiente, mas de ausência; desnecessária se torna a intimação do recorrente prevista no § 2º do art 511 do CPC/73.

Neste sentido, vejamos:

STJ. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. 1. É deserto o recurso especial se a parte não comprova o pagamento do preparo. 2. Não se deve confundir a ausência de preparo com o preparo insuficiente, de modo que se mostra incabível a intimação da parte para regularizar o ato. "A ausência do preparo quando da protocolização do recurso não é nulidade sanável, não sendo possível a juntada posterior do comprovante de pagamento" (AgRg no AREsp 670.781/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgRg no AREsp: 738029 DF 2015/0155072-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2018)

"STJ. PROCESSUAL CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 12.373/2001. COMPETÊNCIA DO STF. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. 1. Não conheço da apontada inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 12.373/2001 porquanto refoge à competência desta Corte. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do art. 511 do Código de Processo Civil, a comprovação do preparo há de ser feita antes da protocolização do recurso, ou concomitantemente com ela, sob pena de caracterizar a deserção, mesmo que ainda não escoado o prazo recursal. 3. Ressalte-se que o Tribunal de origem assentou que não se trata de

preparo insuficiente, mas de não comprovação do recolhimento dos valores no ato da interposição do recurso. Por isso, desnecessária a intimação da recorrente para complementação, precedentes. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 385.688/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013)

Cabe ainda ressaltar que a contradição que autoriza a reforma pela via dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre as proposições e conclusões do próprio julgado, e não entre o que ficou decidido e as teses defendidas pelo embargante. Partindo dessa premissa o STJ definiu que “a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si”.

Vejamos um exemplo prático na jurisprudência que sintetiza essa tese:

ACÓRDÃO PROCESSO CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO INTERNA CONFIGURADA FUNDAMENTAÇÃO INVERSA A CONCLUSÃO VÍCIO SANADO RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e erro material. 2. O voto de relatoria está todo fundamentado no sentido do provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, vez que ausentes os requisitos legais para a internação compulsória do agravado-embargado, conforme se infere dos itens 2 e 3 do acórdão recorrido. 3. No entanto, a despeito desta fundamentação direcionar para o provimento do agravo, o dispositivo do voto concluiu por negar provimento ao recurso. 4. Resta, portanto, evidente a contradição interna no voto de relatoria, devendo o vício ser sanado pela via dos aclaratórios, afinal, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio julgado. (TJ-ES – EMBDECCV: 00030690520188080004, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020).

Portanto, depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão da embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visa rediscutir o julgado.

A recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2023